Tribunal: TJSP
Processo: 0000272-87.2000.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto do exercício de 1995 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Dois Córregos – SAAEDOCO – Sentença extinguindo a ação com fundamento no art. 924, V, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Contagem da prescrição intercorrente que teve início após um ano da primeira oportunidade em

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto do exercício de 1995 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Dois Córregos – SAAEDOCO – Sentença extinguindo a ação com fundamento no art. 924, V, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Contagem da prescrição intercorrente que teve início após um ano da primeira oportunidade em que o exequente tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis dos coexecutados, ocorrida em 03/08/2012 – Prazo prescricional intercorrente de 05 anos que se consumou em agosto/2018, sem que fossem encontrados bens penhoráveis dos coexecutados, o que é incontroverso, já que o próprio credor pediu a suspensão do processo com fundamento no art. 40, da LEF, em 2019 – Aplicação das teses jurídicas firmadas pelo C. STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.